Tribunal: TJDFT
Processo: 0724574-08.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-05-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. PRETENSAS TRANSAÇÕES BANCÁRIAS. DELITO PRATICADO POR TERCEIRO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. INEFICIÊNCIA. FALHA NA SEGURANÇA. DANO MORAL. CONFIGURADO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. PROVEITO ECONÔMICO. RECURSO INTERPOSTO PELOS AUTORES PROVIDO. APELAÇÕES MANEJADAS PELAS RÉ DESPROVIDAS.
1. Na presente hipótese a questão de fundo submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a declaração de inexistência do débito decorrente da prática de delito por terceiros, bem como analisar a possibilidade de condenação das ora apelantes à compensação dos danos morais.
2. No caso em análise verifica-se que a demandante foi vítima de trama perpetrada por terceiro, o que acarretou o lançamento de débitos indevidos. 2.2. Não há, nos presentes autos, no entanto, demonstração de que as instituições financeiras tenham promovido os atos necessários à confirmação de que as falsas operações bancárias tenham sido, de fato, promovidas pela autora.
3. A situação descrita nos autos não pode ser caracterizada como fortuito externo, pois a experiência comum revela a existência que inúmeros artifícios ardilosos similares ao debatido, o que denota nitidamente a ausência de mecanismos de segurança eficazes no combate a esses ilícitos. 3.1. Nesse contexto o Colendo Superior Tribunal de Justiça recentemente fixou o entendimento no sentido de que a instituição financeira deve ser responsabilizada pelo compartilhamento de dados pessoais dos consumidores.
4. Relativamente ao cálculo do montante a ser pago o Colendo Superior Tribunal de Justiça, estabeleceu, no julgamento do Recurso Especial no 959.780-ES, o hoje conhecido “método bifásico” com o intuito de encontrar um termo perficiente para a quantificação dos danos morais.
5. Na hipótese dos autos a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cada autor, no caso, afigura-se coerente e idôneo à finalidade própria da condenação por danos morais.
6. A respeito do montante referente aos honorários de sucumbência, o Juízo singular determinou que a referida quantia seja calculada restritamente com base no valor da condenação dos danos extrapatrimoniais. 6.1. A sentença recorrida tem natureza preponderantemente condenatória e acolheu todas as pretensões exercidas pelos demandantes. 6.2. Por essas razões os conteúdos patrimoniais devem integrar a base de cálculo dos honorários aludidos.
7. Recursos interpostos pelas rés conhecidos e desprovidos. 7.1. Recursos interpostos pelos autores conhecidos e providos.